Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708566-70.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado no ID 64525581 e mantenho a decisão de ID 64460757, uma vez que a comprovação intempestiva da hipossuficiência não é capaz de afastar a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito